Tribunal: TJSP
Processo: 0505185-57.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – EXERCÍCIOS DE 1999 E 2004 – Sentença que, reconhecendo a prescrição do crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – EXERCÍCIOS DE 1999 E 2004 – Sentença que, reconhecendo a prescrição do crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva da contagem da prescrição.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode ser usada que sinalize o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo – Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa – A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP) – Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto – Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIOS DE DE 1999 E 2004 – Vencimento dos tributos entre 10/02/1999 e 23/01/2004 – Execução Fiscal ajuizada somente em 26/11/2009 – Crédito tributário prescrito antes do ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0505185-57.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MERCANTIL E INDL.
TONI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505185-57.2009.8.26.0224 -Voto no 15173
2
VOTO No.: 15173
APELAÇÃO No.: 0505185-57.2008.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADA: MERCANTIL E INDL. TONI LTDA.
JUIZA DE 1° GRAU: LARISSA BONI VALIERIS
EMENTA
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

IPTU

MUNICÍPIO DE GUARULHOS EXERCÍCIOS DE 1999
E 2004
Sentença que, reconhecendo a prescrição do
crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do
exequente.
IPTU PRESCRIÇÃO O Superior Tribunal de Justiça,
nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA,
submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art.
1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73),
fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo
de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial
Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem
como que o parcelamento da dívida tributária realizado de
ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva
da contagem da prescrição.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo,
outra data pode ser usada que sinalize o término do
lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como
sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo Havendo
causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se
encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da
data dessa causa A interrupção da prescrição retroage à
data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP)

Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto
Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIOS DE DE 1999 E 2004
Vencimento dos
tributos entre 10/02/1999 e 23/01/2004 Execução Fiscal
ajuizada somente em 26/11/2009
Crédito tributário
prescrito antes do ajuizamento da execução fiscal

Prescrição reconhecida.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS
contra a respeitável sentença de fls. 04, cujo relatório se adota e que, reconhecendo a
prescrição, julgou extinta a execução fiscal movida contra MERCANTIL E INDL. TONI
LTDA., nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil de
2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505185-57.2009.8.26.0224 -Voto no 15173
3
Nas razões de apelação (fls. 06/09) o Município alega a inocorrência da prescrição do
crédito tributário. Assevera ofensa ao disposto no artigo 174, do Código Tributário Nacional, e
a Súmula n° 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Aduz que cumpre ao juiz determinar o
prosseguimento do processo. Sustenta que o lapso temporal se deu exclusivamente pela
morosidade da máquina judiciária.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Código Civil de 1916 nos seus artigos 177 e 178 ao tratar da prescrição
mencionava que prescrevia “a ação”, de onde se dizia outrora que a prescrição seria a perda do
direito de ação, o que causa muita confusão até hoje.
Ocorre que o direito de ação é um direito constitucional exercível contra o Estado-
juiz o qual não se perde nunca, pois se pode intentar uma ação até para exigir-se o que está
prescrito ou é indevido.
Em virtude disso, o Código Civil de 2002 corrigiu a falha do código anterior
proclamando que o que se perde é a pretensão quando ocorre a prescrição.
Diversamente do que ocorre no Direito Civil, no Direito Tributário a prescrição
acarreta a extinção do crédito nos termos do disposto no art. 156, V, do Código Tributário
Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
V - a prescrição e a decadência; [...] (grifo nosso)
A prescrição tributária, portanto, elimina o direito material do crédito, razão de ser
possível a repetição de indébito de tributo prescrito, mas não de obrigação civil prescrita.
Início da contagem do prazo de prescrição tributária.
O Código Tributário Nacional trata do momento em que se inicia a contagem do
prazo da prescrição:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva. (grifo nosso)
Assim, quando o crédito se constituir definitivamente se inicia a contagem do prazo
da prescrição. Na linguagem do Código Tributário Nacional, constituir significa tornar o
crédito exigível e exequível pela determinação de sua liquidez e certeza.
Tal regra do art. 174 traz em si outra questão, ou seja, quando o crédito pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505185-57.2009.8.26.0224 -Voto no 15173
4
considerado constituído definitivamente.
A constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento como se vê no art. 142
do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível. (grifo nosso)
O Código Tributário Nacional não explicita qual é o momento em que se deve
considerar terminado o lançamento e, assim constituído definitivamente o crédito tributário,
razão pela qual a resposta tem que ser buscada na jurisprudência.
O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nso. 1.641.011/PA e
1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo
de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o
parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa
suspensiva da contagem da prescrição, tendo em vista que não houve anuência do contribuinte:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO
DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO
RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a
cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)
referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento
voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento
estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o
momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte
(Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido
ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de
que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza
a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo
prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505185-57.2009.8.26.0224 -Voto no 15173
5
não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser despido da
autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do
Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em
cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais
conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz
dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a
conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional
para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender
a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime do art.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda
Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu. (STJ, Recurso Especial no 1.641.011 PA, Primeira Seção, Rel.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/11/2018, V.U.) (grifo nosso)
Assim, verifica-se que o início da contagem do prazo prescricional nos casos de IPTU
é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo.
No entanto, caso não haja nos autos a data do vencimento da cobrança do tributo,
pode-se usar a seguinte orientação:
Cuidando-se de IPTU e taxa de asfalto dos exercícios de 1996 a 2001, é
lícito presumir que a notificação para o pagamento tenha ocorrido no
primeiro trimestre ou quadrimestre daqueles exercícios, a partir de
quando se inicia a contagem do lustro prescricional. (TJSP, 15a Câmara de
Direito Público, Apelação no 0000517-28.2011.8.26.0484, Rel. Erbetta Filho,
j. 04/12/2014) (corpo do acórdão, grifo nosso)
Especificando esse momento, a jurisprudência tem entendido que se pode presumir
que tal data seja o dia 01 de janeiro:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA. IPTU. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO A PARTIR DO LANÇAMENTO EM 1o. DE JANEIRO
DE CADA ANO. [...] 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NOVA
IGUAÇU/RJ a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RECURSO
ESPECIAL No 1.434.570 RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 11/03/2014) (grifo nosso)
A mesma orientação é encontrada nesta C. Câmara:
[...] No caso em tela, apesar de não ser possível identificar com exatidão a
data da notificação do lançamento, tratando-se de IPTU e Taxas presume-se
que o lançamento tenha ocorrido no início do exercício respectivo [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505185-57.2009.8.26.0224 -Voto no 15173
6
(TJSP, Apelação no 0510219-40.2011.8.26.0451, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 12/02/2015) (corpo do acórdão, grifo nosso)
No que tange à interrupção do prazo prescricional há ainda o seguinte acórdão do
Superior Tribunal de Justiça de caso representativo de controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO
COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...] 13.
Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de
ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor,
revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo
prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do
crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da
citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do
devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do
artigo 174, do Código Tributário Nacional). [...] 15. [...] Ou seja, o exercício
do direito de ação faz cessar a prescrição. 16. Destarte, a propositura da
ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente,
o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas
no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 19. Recurso especial provido,
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.( STJ,
Primeira Seção, REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, J.
12/05/2010, DJe 21/05/2010.) (grifo nosso)
Portanto, a data da propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo
prescricional.
Resumindo a posição da jurisprudência é a seguinte:
1.
No caso do IPTU, o prazo de cinco anos de prescrição começa a correr a
partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do
tributo;
2.
Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode
ser usada que sinalize o término do lançamento;
3.
Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no
art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa;
4.
A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da execução; e
5.
Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505185-57.2009.8.26.0224 -Voto no 15173
7
O CASO CONCRETO DOS AUTOS.
No caso dos autos, a execução fiscal visa ao recebimento de IPTU referente aos
exercícios de 1999 e 2004. O vencimento dos exercícios deu-se entre 10/02/1999 e 23/01/2004.
A partir do dia seguinte ao vencimento deve-se contar 5 (cinco) anos, ou seja, a
prescrição a princípio ocorreria entre 11/02/2004 e 24/01/2009.
Este processo é posterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se no
dia 09 de junho de 2005 (art. 4o da lei), portanto a prescrição poderia ser interrompida pelo
despacho que determinasse a citação do executado.
A execução fiscal foi ajuizada somente em 26/11/2009 (fls. 02v), quando já decorrido
o prazo prescricional.
Por tais razões, a r. sentença deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR